Tribunal: TJES
Processo: 0010283-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da indenização por acidente em serviço, previsto na Lei Estadual nº 8.279/06. O apelante, que recebe remuneração por subsídio, busca a correção da base de cálculo da indenização, calculada com base em dia/soldo, para que seja considerada a modalidade de subsídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a indenização por acidente em serviço de policial militar, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, deve ser calculada com base no subsídio, em vez de dia/soldo, após a mudança na forma de remuneração dos militares, instituída pela Lei Complementar nº 420/07.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 8.279/06 foi criada sob o regime de remuneração por soldo, que foi alterado com a instituição do subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, para o militar que optar.

A indenização deve ser ajustada à nova forma de remuneração, considerando-se o subsídio como base de cálculo, uma vez que o apelante já havia optado por receber por subsídio à época do acidente.

A jurisprudência majoritária desta Corte reconhece o direito à correção da base de cálculo da indenização, com base na interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, sem que tal ajuste viole o princípio da isonomia ou a separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indenização por acidente em serviço de militar deve ser calculada com base no subsídio, quando este for a forma de remuneração do servidor, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010283-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO QUADRA SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo da indenização por acidente em serviço, previsto na Lei Estadual nº 8.279/06. O apelante, que recebe remuneração por subsídio, busca a correção da base de cálculo da indenização, calculada com base em dia/soldo, para que seja considerada a modalidade de subsídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a indenização por acidente em serviço de policial militar, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, deve ser calculada com base no subsídio, em vez de dia/soldo, após a mudança na forma de remuneração dos militares, instituída pela Lei Complementar nº 420/07.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 8.279/06 foi criada sob o regime de remuneração por soldo, que foi alterado com a instituição do subsídio pela Lei Complementar nº 420/07, para o militar que optar.

A indenização deve ser ajustada à nova forma de remuneração, considerando-se o subsídio como base de cálculo, uma vez que o apelante já havia optado por receber por subsídio à época do acidente.

A jurisprudência majoritária desta Corte reconhece o direito à correção da base de cálculo da indenização, com base na interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, sem que tal ajuste viole o princípio da isonomia ou a separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indenização por acidente em serviço de militar deve ser calculada com base no subsídio, quando este for a forma de remuneração do servidor, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0010283-79.2021.8.08.0024

APELANTE: REGINALDO QUADRA SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGINALDO QUADRA SOARES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da "Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência" interposta pelo Apelante em desfavor de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (Id 8968016), alega o Apelante, em síntese, que exerce o cargo de policial militar e recebe a remuneração por subsídio e, em razão de acidente em serviço ocorrido em 2018, após a instauração e conclusão do respectivo Atestado de Origem, foi homologado o pagamento de indenização ao acidente em serviço, nos termos da LC nº 8.279/ 2006, a qual foi calculada através da modalidade dia/ soldo.

Argumenta, entretanto, que a legislação deve ser visualizada como um todo, especialmente em virtude da mudança legislativa de remuneração dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Narra que há contradição em receber sua remuneração por subsídio e a indenização por acidente de serviço ser paga mediante dia/soldo.

Sustenta que, ao receber por subsídio, deve a indenização em questão deve ser paga pela mesma modalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A questão objeto de apreciação cinge-se à análise da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, benefício destinado aos policiais e bombeiros militares, bem como policiais civis do Estado do Espírito Santo, com a seguinte previsão:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.

O Apelante aduz que sua remuneração mensal é feita por subsídio e, assim, requer a paridade em relação ao montante percebido a título de Indenização por Acidente de Serviço, a qual utiliza o "dia/ soldo" como parâmetro remuneratório.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sob o fundamento de que de acordo com o princípio da legalidade, deve ser aplicada a literalidade do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.279/2006 que prevê como base de cálculo da indenização por acidente de serviço dos policiais militares o “dia/soldo”.

Contudo, respeitosamente, entendo que o entendimento deve ser revisto.

Isso porque, o diploma em questão foi elaborado à luz do regime de remuneração dos quadros da Polícia Militar mediante soldo, que esteve em vigor até o ano de 2007, quando foi criada a Lei Complementar nº 420, que instituiu a modalidade de subsídio para os militares, regulamentando o § 9º, do art. 144, da Constituição Federal.

Do compulsar dos autos, o Apelante comprova que recebia por subsídio à época do fato gerador da indenização por acidente de serviço, de forma que, analisando a legislação que criou a indenização por acidente de serviço em cotejo com a Lei Complementar nº 420/07, a Indenização por Acidente em Serviço deve ser paga na forma de sua remuneração, e não por dia/soldo.

Esta Corte, inclusive este Órgão Fracionário, já vem se manifestando reiteradamente nos mesmos termos, veja-se:

[...] a jurisprudência desta Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia. 5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica. 7. Recurso provido. (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023)

[...] este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 5006778-67.2022.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 19/04/2023)

[...] O policial-militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. (AC 0023551-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Desembargador Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/11/2022).

[...] 2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190094573, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido autoral e condenar o apelado ao recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/ subsídio, com o pagamento das diferenças indenizatórias.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais em favor do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões